Tribunal: TCU
Processo: 015.114/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na execução de convênio destinado a apoiar a realização de festejo junino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Reconsideração interposto por Francisco Neri de Oliveira e Francisco Marques de Souza Promoções - ME contra o Acórdão 2649/2017-TCU-Plenário , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito solidário e aplicação de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto conjuntamente por Francisco Neri de Oliveira e Francisco Marques de Souza Promoções - ME (peça 63) e, no mérito dar-lhe provimento parcial, para: 9.1.1. excluir o débito objeto do item 9.2. do acórdão recorrido; 9.1.2. alterar a fundamentação do julgamento pela irregularidade das contas do Sr. Francisco Neri de Oliveira, ex-prefeito de Doutor Severiano/RN, e da empresa Francisco Marques de Souza Promoções - ME, que passará a ser alínea "b" do inciso III do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.2. não conhecer o segundo Recurso de Reconsideração interposto por Francisco Neri de Oliveira (peças 88-92); e 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados.